Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS DOS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, verifica-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa.
2. Cabe ao autor instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme artigo 320 do Código de Processo Civil, inclusive mediante a apresentação, na primeira oportunidade, das provas a que já tenha acesso.
3. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova, para que, a partir dela, forme seu convencimento e decida motivadamente a questão controvertida de acordo com análise do caso.
4. Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, verificada a ausência de legitimidade a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, o julgador deve proferir decisão extintiva.
5. Assim, verificando o julgador que estão ausentes elementos mínimos que indiquem a pertinência subjetiva na demanda nos moldes propostos pelo autor, cabível a extinção do feito por ilegitimidade passiva.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.